Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-77.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022362-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 002.957.151-03 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as taxas de juros remuneratórios cobradas em valores condizentes com as taxas médias de mercado para as operações, não há se falar em abusividade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por ROGERIO SANTOS DE SOUZA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória n° 1022362-77.2017.8.11.0041 movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou procedente nos termos do artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, para: constituir de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 22.300,60 (vinte e dois mil e trezentos reais e sessenta centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação

na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Sustenta o apelante que o contrato celebrado neste caso é um pacto de adesão, já que foi imposto unilateralmente pela instituição financeira (fornecedor) suprindo a vontade de outro contratante (consumidor), tanto na formação do contrato quanto da discussão das cláusulas contratuais; situação que leva o consumidor a aceitar um bloco de cláusulas, que foram unilateral e uniformemente pré estabelecidas.

Argumenta que não houve debate prévio das cláusulas contratuais, restando ao Apelante à mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato, não podendo modifica-lo de maneira relevante. Logo, se vê a caracterização da prática abusiva, nos moldes do artigo 39, incisos, IV e V do CDC.

Aduz que ‘no presente caso, há abusividade no contrato firmado entre as partes, pois estabeleceu percentual de juros remuneratórios bem além da média divulgada pelo BACEN. Posto que, a taxa de juros remuneratórios pactuada na avença foi de 7,49% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pelo réu, foi de 3,47% ao mês. Portanto, muito superiores, mais que o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN na época, de modo que resta clara a abusividade na cobrança do percentual de juros pactuado.

Requer seja recebido e conhecido o recurso de apelação interposto, isentando do recolhimento do preparo recursal, vez que a parte apelante está sendo curatelada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; o acolhimento das razões supra, a fim reformar a decisão singular, declarando abusiva e nula a cláusula contratual referente ao percentual de taxa de juros remuneratórios, adequando/revisando esse percentual à taxa média de juros remuneratórios de mercado, reduzindo para percentual de 3,47% ao mês e 12,25% ao ano, previsto para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante da cédula de crédito bancário, conforme divulgada pelo Banco Central, pois demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor; por fim, condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas de sucumbência, a serem revertidos para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual sugerido de 10% do atualizado da causa, art.85, §2° do CPC.

Sem contrarrazões. (id. 199032185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROGERIO SANTOS DE SOUZA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória n° 1022362-77.2017.8.11.0041 movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, julgou procedente nos termos do artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, para: constituir de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 22.300,60 (vinte e dois mil e trezentos reais e sessenta centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação

na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; mantenho a concessão dos benéficos da gratuidade ao apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Trago à colação trecho da r. sentença para apreciação, a qual ratifico-a:

“(...)
Dos juros remuneratórios

Quanto à questão de fundo, as partes firmaram o contrato de abertura de crédito os contratos de antecipação de recebíveis e a taxa de juros ali pactuada foi de juros de 7,49% ao mês conforme memória de cálculo discriminada no ID. 9046516.

Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na inicial.

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Inclusive no referido julgamento, (REsp. 1.061.530/RS), só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. O que não restou configurado nos autos, já que como indicada pela própria embargante a taxa média era de 2,05% a 2,16% ao mês para a operação no mesmo período.

Os percentuais fixados no contrato estão dentro de valor de mercado, restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito: (...)

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS). Não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Rejeito a alegação de juros abusivos.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702 do NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido pelo credor. Neste caso, será sempre dos réus o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida dos requeridos/embargantes e a Curadora Especial não trouxe qualquer elemento para desconstituir o referido, estando este Juízo limitado nas questões postas nos autos.

Sabe-se que nesta demanda foi acostado os extratos da conta do requerido coma evolução do débito. Apesar de não constar discriminados os juros remuneratórios aplicados, este pode ser apurado de outra foram, como é o entendimento do E. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA– PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS APRESENTADOS – SÚMULA 247 DO STJ – POSSIBILIDADE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A AÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A súmula 247 do STJ descreve: “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. No caso, verifica-se que junto com a inicial, acostou a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços -Pessoa Física, constando os serviços a serem prestados, com assinatura do apelado. Os extratos da conta detalhando os valores devidos. Assim, em que pese não haja a discriminação das taxas de juros, este não é óbice ao prosseguimento do feito, posto que pode ser apurado de outra maneira na instrução do processo, não justificando a extinção do feito. (N.U 0002580-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Inexistem elementos nos autos a desconstituir do débito anunciado na inicial, pelo que entendo que mereça acolhimento integral.

Não resta dúvida que o contrato firmado entre as partes é de adesão, fato que, por si só não autoriza o decreto de sua nulidade. É necessária a comprovação de que o pactuado feriu os dispositivos legais e aonde foi à ofensa, de forma específica e clara, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Monitória e JULGO PROCEDENTE nos termos do artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 22.300,60 (vinte e dois mil e trezentos reais e sessenta centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação

na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. (id. 193677693)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Nesse sentido, dispõe enunciado da Súmula 297, do STJ:

"O Código de Defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras"

Portanto, não existe óbice em rever o contexto do instrumento contratual em exame, por representar o pacto, em regra, uma natureza típica de contrato de adesão em que as cláusulas não foram objeto de discussão pelos aderentes. Limitando, assim, a manifestação válida ou livre do consentimento, tornando relativa à autenticidade de suas condições e minimizando o princípio da autonomia da vontade e do pressuposto básico da cláusula do pacta sunt servanda.

O objeto da lide consiste em aferir acerca da correção da dívida e se os encargos estabelecidos no contrato são excessivamente onerosos, impondo-se, pois a sua revisão nos termos do art. 170, inciso V, da Constituição Federal, e art. 51, do CDC.

Apesar da aplicabilidade das normas do CDC ao caso concreto, em matéria de juros e outras peculiaridades dos contratos bancários, tal diploma não afasta a legislação específica aplicável.

JUROS REMUNERATÓRIOS

No que tange aos juros remuneratórios, tendo em vista a orientação do STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530, observou-se que:

"a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário às disposições do artigo 591 c/c o artigo 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - artigo 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto."

Na mesma linha de raciocínio, a atividade bancária praticada para a capitalização de recursos financeiros visando repasses aos clientes inclui riscos e custos deste crédito, o que justifica a prática de juros superior a 1% ao mês. A propósito confira-se o verbete nº 382, do STJ:

"A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

A análise da abusividade ou não dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, bem como as regras do CDC (Súmula 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Esta tem sido a posição do STJ, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (g.n) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 960.880 - RS (2007/0138353-5) RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03.12.2009).

No caso dos autos, as partes firmaram o contrato de abertura de crédito os contratos de antecipação de recebíveis e a taxa de juros ali pactuada foi de juros de 7,49% ao mês conforme memória de cálculo discriminada no ID. 9046516; ou seja, não há que se falar em abusividade, uma vez que não há demonstração de que esteja em patamar consideravelmente acima da média, bem como constatada que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a ser feito

Ora, a taxa média de juros leva em consideração justamente a variação das taxas cobradas pelas instituições financeiras, não havendo se falar em abusividade ainda que eventualmente cobrada em patamar acima.

Ademais, a jurisprudência há muito tem pacificado que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Ainda, sabe-se que na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. Portanto, como bem sentenciado os autos, satisfeito está o dispositivo legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024